Tribunal: TRF3
Processo: 5024302-84.2021.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO DELGADO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
571/775)

5024302-84.2021.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

3a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5024302-84.2021.4.03.6100

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

APELANTE: SM ESPACO AUTOMOTIVO LTDA. - ME, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: THIAGO BOSCOLI FERREIRA - SP230421-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ PAULO JORGE GOMES - SP188761-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE MAURO DE OLIVEIRA JUNIOR - SP247200-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, SM ESPACO AUTOMOTIVO LTDA. - ME

ADVOGADO do(a) APELADO: THIAGO BOSCOLI FERREIRA - SP230421-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIZ PAULO JORGE GOMES - SP188761-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE MAURO DE OLIVEIRA JUNIOR - SP247200-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: 13a VARA CÍVEL FEDERAL DE SÃO PAULO

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EVIDENTE NATUREZA INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inexistência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, nos moldes do art. 1.022, I e II, CPC.

2. Inadmissibilidade de reexame da causa, por meio de embargos de declaração, para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante. Natureza nitidamente infringente.

3. Embargos de declaração da parte impetrante não conhecidos e os da União não providos.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5024302-84.2021.4.03.6100

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

APELANTE: SM ESPACO AUTOMOTIVO LTDA. - ME, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: THIAGO BOSCOLI FERREIRA - SP230421-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ PAULO JORGE GOMES - SP188761-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE MAURO DE OLIVEIRA JUNIOR - SP247200-A

ADVOGADO do(a) APELADO: THIAGO BOSCOLI FERREIRA - SP230421-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIZ PAULO JORGE GOMES - SP188761-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE MAURO DE OLIVEIRA JUNIOR - SP247200-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, SM ESPACO AUTOMOTIVO LTDA. - ME

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: 13a VARA CÍVEL FEDERAL DE SÃO PAULO

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos por SM ESPAÇO AUTOMOTIVO LTDA. contra acórdão proferido por esta 3a Turma, que, por unanimidade, negou provimento aos agravos internos interpostos pela parte impetrante e pela União.

Em suas razões recursais (ID 356894579), alega a ocorrência de erro material “em razão de que o decisum se pautou em elementos que não correspondem ao caso em concreto.”. “Isto porque, o regime de apuração monofásico figura como mera técnica de arrecadação em que o tributo devido em cada operação da cadeia comercial será cobrado integralmente na fase inicial, de modo que tal regime não implica na isenção da Embargante ao recolhimento de tais contribuições, uma vez que à mesma será transferido o ônus financeiro, verificando-se que os efeitos tributários decorrentes da mencionada apuração são plurifásicos.”.

Intimada para os fins do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, a União apresentou resposta (ID 359952309).

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

O julgado embargado não apresenta qualquer obscuridade, contradição ou omissão, nos moldes disciplinados pelo art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, tendo a Turma Julgadora enfrentado regularmente a matéria de acordo com o entendimento então adotado.

No que tange às omissões apontadas pela embargante, assim constou do v. acórdão:

“[...] Por meio da adoção de regime monofásico, seja no regime cumulativo ou não-cumulativo, concentra-se a tributação em determinada etapa da cadeia econômica, por meio da aplicação de uma alíquota diferenciada, maior do que as usualmente adotadas, desonerando-se as demais, dado que a tributação é afastada nas operações posteriores, inclusive por força da redução a zero da alíquota do tributo.

Não é sujeito passivo da relação jurídico-tributária a pessoa jurídica que, embora participante da cadeia econômica sujeita ao regime monofásico, não foi elencada como contribuinte do tributo e, desta sorte, não detém legitimidade para pleitear exclusões, creditamentos, etc. relativos à exação tributária. [...]”

Dessa forma, verifica-se que o presente recurso pretende rediscutir matéria já decidida por este Tribunal, emprestando-lhe indevida natureza infringente, o que não é possível em sede de declaratórios.

Cumpre observar que os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, contradições e omissões da decisão, acaso existentes. Não é instrumento processual viável à manifestação de inconformismo, rediscussão do julgado ou, ainda, prequestionar matéria para interposição de recursos especial ou extraordinário, ausentes as hipóteses delineadas no art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil. Precedentes: STJ, EDcl no AgRg no RMS 45707, Rel. Min. Felix Fischer, j. 09/06/2015 e EDcl no Ag 1104774/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 07/08/2014, DJe 22/08/2014.

Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração opostos.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EVIDENTE NATUREZA INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inexistência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, nos moldes do art. 1.022, I e II, CPC.

2. Inadmissibilidade de reexame da causa, por meio de embargos de declaração, para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante. Natureza nitidamente infringente.

3. Embargos de declaração da parte impetrante não conhecidos e os da União não providos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS DELGADO

Relator do Acórdão